Tribunal: STF
Processo: Ext 897
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-23
Data de publicação: 2004-09-23

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO PASSIVA DE CARÁTER EXECUTÓRIO -
INEXISTÊNCIA DE TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE O BRASIL E A REPÚBLICA
TCHECA - PROMESSA DE RECIPROCIDADE - FUNDAMENTO JURÍDICO SUFICIENTE
- DUPLA TIPICIDADE - CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE
ESTELIONATO - PRETENDIDA NULIDADE DO JULGAMENTO DO EXTRADITANDO,
PORQUE ALEGADAMENTE REALIZADO SOB A ÉGIDE DE REGIME AUTORITÁRIO -
INOCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE "FAIR TRIAL" E DE JULGAMENTO
POLÍTICO - AFIRMAÇÃO INCONSISTENTE - PRETENDIDA DISCUSSÃO SOBRE A
PROVA PENAL PRODUZIDA PERANTE TRIBUNAL DO ESTADO REQUERENTE -
INADMISSIBILIDADE - SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA - EXTRADIÇÃO
 DEFERIDA.
INEXISTÊNCIA DE TRATADO DE EXTRADIÇÃO E OFERECIMENTO
 DE PROMESSA DE RECIPROCIDADE POR PARTE DO ESTADO REQUERENTE.
- A
 inexistência de tratado de extradição não impede a formulação e o
eventual atendimento do pleito extradicional, desde que o Estado
requerente prometa reciprocidade de tratamento ao Brasil, mediante
expediente (Nota Verbal) formalmente transmitido por via
diplomática. Doutrina. Precedentes.
EXTRADIÇÃO E RESPEITO AOS
DIREITOS HUMANOS: PARADIGMA ÉTICO-JURÍDICO CUJA OBSERVÂNCIA
CONDICIONA O DEFERIMENTO DO PEDIDO EXTRADICIONAL.
- A
essencialidade da cooperação internacional na repressão penal aos
delitos comuns não exonera o Estado brasileiro - e, em particular, o
 Supremo Tribunal Federal - de velar pelo respeito aos direitos
fundamentais do súdito estrangeiro que venha a sofrer, em nosso
País, processo extradicional instaurado por iniciativa de qualquer
Estado estrangeiro.
O extraditando assume, no processo
extradicional, a condição indisponível de sujeito de direitos, cuja
intangibilidade há de ser preservada pelo Estado a que foi dirigido
o pedido de extradição (o Brasil, no caso).
- O Supremo Tribunal
Federal não deve autorizar a extradição, se se demonstrar que o
ordenamento jurídico do Estado estrangeiro que a requer não se
revela capaz de assegurar, aos réus, em juízo criminal, os direitos
básicos que resultam do postulado do "due process of law" (RTJ
134/56-58 - RTJ 177/485-488), notadamente as prerrogativas inerentes
 à garantia da ampla defesa, à garantia do contraditório, à
igualdade entre as partes perante o juiz natural e à garantia de
imparcialidade do magistrado processante. Demonstração, no caso, de
que o regime político que informa as instituições do Estado
requerente reveste-se de caráter democrático, assegurador das
liberdades públicas fundamentais.
EXTRADIÇÃO E DUPLA
TIPICIDADE.
- A possível diversidade formal concernente ao "nomen
 juris" das entidades delituosas não atua como causa obstativa da
extradição, desde que o fato imputado constitua crime sob a dupla
perspectiva dos ordenamentos jurídicos vigentes no Brasil e no
Estado estrangeiro que requer a efetivação da medida
extradicional.
O postulado da dupla tipicidade - por constituir
requisito essencial ao atendimento do pedido de extradição - impõe
que o ilícito penal atribuído ao extraditando seja juridicamente
qualificado como crime tanto no Brasil quanto no Estado requerente,
sendo irrelevante, para esse específico efeito, a eventual variação
terminológica registrada nas leis penais em confronto.
O que
realmente importa, na aferição do postulado da dupla tipicidade, é a
 presença dos elementos estruturantes do tipo penal ("essentialia
delicti"), tais como definidos nos preceitos primários de
incriminação constantes da legislação brasileira e vigentes no
ordenamento positivo do Estado requerente, independentemente da
designação formal por eles atribuída aos fatos
delituosos.
PROCESSO EXTRADICIONAL E SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE
LIMITADA: INADMISSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A PROVA PENAL
PRODUZIDA PERANTE O TRIBUNAL DO ESTADO REQUERENTE.
- A ação de
extradição passiva não confere, ao Supremo Tribunal Federal,
qualquer poder de indagação sobre o mérito da pretensão deduzida
pelo Estado requerente ou sobre o contexto probatório em que a
postulação extradicional se apóia.
- O sistema de contenciosidade
 limitada, que caracteriza o regime jurídico da extradição passiva
no direito positivo brasileiro (RTJ 140/436 - RTJ 160/105 - RTJ
161/409-411 - RTJ 170/746-747 - RTJ 183/42-43), não permite qualquer
 indagação probatória pertinente ao ilícito criminal cuja
persecução, no exterior, justificou o ajuizamento da demanda
extradicional perante o Supremo Tribunal Federal.
Revelar-se-á
excepcionalmente possível, no entanto, a análise, pelo Supremo
Tribunal Federal, de aspectos materiais concernentes à própria
substância da imputação penal, sempre que tal exame se mostrar
indispensável à solução de controvérsia pertinente (a) à ocorrência
de prescrição penal, (b) à observância do princípio da dupla
tipicidade ou (c) à configuração eventualmente política tanto do
delito atribuído ao extraditando quanto das razões que levaram o
Estado estrangeiro a requerer a extradição de determinada pessoa ao
Governo brasileiro.